Tribunal: TCU
Processo: 014.223/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9513/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.223/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Florence Lebram Von Sohsten (XXX.805.065-XX); Irene Regueira de Almeida (XXX.449.207-XX); José de Ribamar Chaves (XXX.505.553-XX); Marileide Dias Sales (XXX.687.104-XX); Rosalina de Oliveira Neves (XXX.653.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social, para fins de aplicação do disposto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, que a sra. Florence Lebram Von Sohsten percebe pensão civil pelo regime próprio de previdência do servidor público federal.